Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709025-04.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que, diferentemente do fundamento da r. sentença, “o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880, de modo que, inevitavelmente, deverá ser reconduzido à questão decidida no REsp 1.336.026/PE, devendo-se aplicá-lo, uma vez que o título executivo transitou em julgado na vigência do CPC/1973 e que o pedido de cumprimento de sentença da obrigação de pagar dependia do fornecimento pelo executado de documentos sob sua posse”. Assevera que o título executivo judicial em que se baseia o cumprimento de sentença transitou em julgado no dia 10 de março de 2000, ou seja, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Frisa que, “mesmo que o Distrito Federal tivesse posteriormente à determinação de juntada dos documentos, apresentado todos os elementos para liquidação do feito, ainda assim, a demanda não estaria fulminada pela prescrição, posto que, nos termos da modulação dos efeitos do Tema 880, o prazo prescricional ficou renovado mesmo que “tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação”. Acrescenta que “o acórdão proferido nos autos do REsp no 1301935/DF em nada compromete a regular tramitação dos presentes autos, uma vez que aquela decisão, NÃO TRANSITADA EM JULGADO e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo”. Ressalta que, “apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo ora exequente, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, uma vez que, conforme indicado na exordial, os ora Exequentes optaram pela execução individual de sentença proferida em ação coletiva, por se tratar de direito individual homogêneo”. Defende, ainda, “não haver qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp no 1301935/DF, uma vez que os ora exequentes optaram pela execução do título executivo de maneira individual, sendo plenamente cabível com base nos artigos 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso nos termos do art. 15 do Código de Processo Civil e jurisprudência pacífica sobre a matéria”. Requer, por fim, a reforma da r. sentença para que seja afastada a prescrição, para o regular processamento. As contrarrazões foram apresentadas pelo Distrito Federal (Id. 49258214). Intimados para se manifestarem acerca da possível prejudicialidade entre o presente recurso e a matéria debatida nos autos do REsp n. 1301935/DF, o Distrito Federal requereu o prosseguimento do julgamento (Id. 50242244). Por sua vez, o Apelante requereu que seja afastada a prejudicialidade externa e, subsidiariamente, caso este Tribunal entenda pela vinculação desta ação com a execução referente ao REsp no 1.301.935/DF, que sejam os presentes autos suspensos, até o julgamento do recurso especial (Id. 50119618). É o relatório. Decido. Conforme relato, pede o Apelante que seja afastada a prescrição reconhecida na r. sentença. Alega, em síntese, que não operou a prescrição e cumpre todos os requisitos necessários à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880. Aponta, ainda, que não há qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp no 1301935/DF, uma vez que optou pela execução individual do título executivo coletivo. Em que pese os argumentos do Apelante, é necessário saber se a pretensão executória está prescrita, consoante já decidiram este egrégio Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1301935/DF. Isso porque, caso seja reconhecida a ocorrência de prescrição no cumprimento de sentença coletivo deflagrado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, estará igualmente prescrita a pretensão de os substituídos executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, inviabilizando o prosseguimento do processo, independentemente da definição da legitimidade do Sindicato para figurar no polo ativo representando seus substituídos. Ocorre que o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença provém da Ação Coletiva n° 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, representante da categoria, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado na data 10 de março de 2000. Em 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal pediu a liquidação coletiva da sentença proferida no Processo n. 59.888/96. Na sentença, foi reconhecida a prescrição dos valores atrasados, ante a inexistência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. O acórdão da Apelação confirmou a prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos: “CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SINDICATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - CAUSAS DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA -EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, quando demonstrado que o magistrado enfrentou fundamentadamente todas as questões colocadas em juízo pelas partes. 2.Na ação de execução, o prazo prescricional, além de observar o "prazo da ação" (Súmula 150/STF), tem início a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do seu crédito. "In casu", a partir do trânsito em julgado do v. acórdão exequendo. Em conformidade com o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, o sindicato tinha o prazo de 5 (cinco) anos para requerer o cumprimento do v. acórdão perante a Fazenda Pública, ou seja, para exigir o direito de seus filiados. Todavia, só veio a postular esse direito quando já havia se esgotado o prazo de cinco anos. 3. Não incidente, na hipótese, qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.” (Acórdão 435096, 20090111344320APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO,3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2010, publicado no DJE: 26/7/2010. Pág.: 69) A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1301935/DF, que confirmou a ocorrência da prescrição, destacando na fundamentação, inclusive, a inaplicabilidade do Tema 880/STJ ao caso dos autos. Eis a correspondente ementa: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II – O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III – Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV – Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V – Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AgRg no Recurso Especial No 1.301.935 - DF (2012/0000029-0) Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho R. P/Acórdão: Ministra Regina Helena Costa) Em consulta ao sistema informatizado do c. Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que os Embargos de Divergência opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em face do acórdão, visando afastar o reconhecimento da prescrição, foram indeferidos liminarmente por decisão monocrática da lavra da Ministra Assusete Magalhães, em 15.12.2022, e ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Consoante assentado anteriormente, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória no Cumprimento de Sentença Coletivo n. 20090111344320 é prejudicial à análise do presente recurso, pois, caso seja reconhecida a prescrição naqueles autos, estará igualmente prescrita a pretensão de os substituídos executarem, individualmente, o título executivo formado na Ação Coletiva n. 59.888/96, o que inviabiliza o prosseguimento do feito, independentemente do exame da legitimidade do Apelante para figurar no polo ativo em substituição aos credores. Assim, constatado que a decisão que rejeitou liminarmente os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF ainda é suscetível de impugnação, antes de qualquer providência, é necessário sobrestar a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, até o trânsito em julgado daquele recurso, pois a prescrição lá debatida repercutirá na exigibilidade do crédito individual. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora